Tribunal: CARF
Processo: 13746.001903/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.001903/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.355 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MARISE MOREIRA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
DECLARAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde e que atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para
fins de comprovação de deduções realizadas a título de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2006, constituído em
decorrência da apuração de dedução indevida realizada a título de despesas médicas por falta de
comprovação e, no final, o crédito restou apurado no montante total de R$ 11.722,73, incluindo-
se aí a cobrança do imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência de juros
de mora (fls. 06).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 08
que a autoridade fiscal entendeu por glosar as deduções realizadas a título de despesas médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.001903/2008-00
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001903/2008-00

no valor total de R$ 22.600,00 pela falta de comprovação por meio de documentos que não
atenderam as formalidades legais, senão vejamos:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ********22.600,00, indevidamente deduzido a titulo de _ Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para ‹sua dedução.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
OS RECIBOS MEDICOS APRESENTADOS ESTÃO EM DESACORDO COAM A
LEGISLAÇÃO DE IRPF.”
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/3 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo apresentado os documentos que foram
juntados às fls. 04/26.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 41/44, a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campo Grande – MS entendeu por
julgá-la improcedente, já que, segundo a autoridade, a impugnante não conseguiu comprovar o
efetivo desembolso e prestação dos serviços realizados a título de despesas médicas, o acórdão
restou ementando nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Declaração de Ajuste Anual - Despesas Médicas - Dedução Indevida
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas se não forem apresentados documentos
idôneos para comprovar o efetivo desembolso do valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 23/08/2011 e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 48/49, protocolado em
16/09/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001903/2008-00

Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
A requerente solicitou aos emitentes dos recibos das despesas médicas, que estes fossem
retificados, incluindo através deles os endereços faltantes, ausentes por erro material,
uma vez apresentado os recebidos, a 1” Turma de Julgamento expos o seguinte:
Conforme consta do relatório as folhas 39 do acórdão 04-24.300, exige-se o pagamento
do credito, onde se constata a dedução indevida das despesas medicas, no valor de R$
22.600,00, pelo fato da apresentação dos recibos em desacordo com a legislação do
IRPF.
De acordo com o que constam as folhas 49 no voto da 1” Turma de Julgamento no
indeferimento da impugnação no item 12 e 13, a qual está relatada o seguinte: há sinais
nítidos de que os signatários das declarações e dos recibos glosados não são os mesmos.
Essa constatação é de fácil visualização, se embasa em diversas observações, sendo as
principais o fato de não se vislumbrar o mesmo padrão de assinaturas, que são bem
diferentes, bem como a formatação das declarações, inversamente, se mostram
idênticas, fato que leva a concluir que, embora diferentes profissionais distintos, a
origem de digitação e impressão é única, ou seja, indica que foram elaboradas pela
mesma pessoa. É possível que entre os documentos trazidos pela impugnante exista
comprovantes idôneos, mas, em virtude das observações negativas, não há como
vislumbrar os que possam ser verdadeiros, quais são os que merecem fé, razão pela
qual, todos estão sendo rejeitados por falta de credibilidade.
Pelo exposto acima, quero ressaltar o seguinte:
1 - Quanto ao fato de vislumbrar uma assinatura padrão, creio que nenhum de nós terá 0
mesmo padrão de assinaturas durante um ano inteiro como é o caso, se fosse uma
assinatura tipo falsificada teria eu a coragem de deduzir essas despesas em minha
DIRPF, sabendo que poderia talvez cair em malha fina?
2 - Quanto à digitação, formatação e impressão dos recibos não vejo impedimento
algum de que eu mesma faça um recibo para os médicos assinarem, uma vez que era
necessária a apresentação dos mesmos de acordo com a legislação em vigência para a
Secretaria da Receita Federal.
3 - Para que os documentos sejam totalmente idôneos, devido à negatividade dos
mesmos pela la Turma de Julgamento, os mesmos são agora anexados, com
reconhecimento de firma por autenticidade junto aos cartórios do 1° e 3° oficio de
Justiça de Duque de Caxias.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo reconhecimento da
dedutibilidade das duas despesas necessárias que, no caso, foram comprovadas e efetivas, de
sorte que o lançamento deve ser cancelado, dado que sua manutenção importaria confisco.

Das deduções realizadas a título de despesas médicas

De início, registre-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário e, a rigor, devem ser realizadas na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001903/2008-00

I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifei).
As deduções legais têm por finalidade aproximar os rendimentos tributáveis à
realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto de renda não pode
comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo que apenas
existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza necessários à
efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do mínimo existencial
individual1.
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos2 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99

1 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001903/2008-00

TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o3 e
1424 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.

3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001903/2008-00

Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis como, por exemplo, recibos ou
outros documentos equivalentes que atendam as formalidades legais e que, no caso, não se
limitam apenas aos comprovantes de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, porque, como cediço, muitos desses pagamentos e, em especial, os serviços cujos
valores não são vultosos, são realizados em espécie.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011).
Além do mais, registre-se, a título de complementação, que esse Tribunal
administrativo acabou sumulando o entendimento de que a apresentação de recibos emitidos por
profissionais impedem a dedução a título de despesas médicas apenas nas hipótese em que haja
súmula administrativa de que se trata documentação tributariamente ineficaz.
“Súmula CARF no 40
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede
a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001903/2008-00

Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, à análise das circunstâncias
fáticas que revestem o caso concreto. A análise, aqui, tem por escopo a apreciação dos
documentos que foram juntados aos autos.
No caso em tela, observa-se da descrição do auto, especificamente da
“complementação”, que a autoridade lançadora motivou a autuação simplesmente no fato de que
os recibos médicos apresentados não obedecerem a legislação do IRPF. Sendo assim, constata-se
que a delimitação da lide esta em observar se os documentos apresentados com o intuito de
comprovar as deduções atendem ou não os requisitos legais.
Conforme depreende-se da leitura da legislação supra mencionada, nos recibos
devem constar a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu os
valores.
Pois bem. A contribuinte anexou aos autos documentação de fls. 11/26 e 53/73,
fazendo parte deste acervo os recibos, bem como as declarações firmadas pelos profissionais que
lhe prestaram os serviços, sendo certo que estão presentes todos os requisitos legais.
A título de complementação, observe-se que a Instrução Normativa RFB no 1.500,
de 29 de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
e que, além disso, a ausência do endereço nos recibos pode ser suprida por outros meios de
prova, tal como ocorre no caso em apreço. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).” (grifei).
Por todas essas razões, entendo por reestabelecer as deduções de despesas
médicas pleiteadas pela contribuinte.
Apenas a título de elucidação, registre-se que a autoridade julgadora de primeira
instância baseou seu entendimento na falta de comprovação do efetivo desembolso, o que
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.001903/2008-00

claramente extrapola a motivação da autuação, de modo que, no caso, entendo por deixar de
tecer maiores considerações acerca desse ponto.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas tais quais realizadas.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital